Tribunal: STF
Processo: RE 598654
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE 
   RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE 
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos 
   princípios da legalidade, do devido processo legal, do 
   contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de 
   legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.